Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-80.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000890-80.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR DE MELO SILVA

APELADO: JOSE ALBINO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ABERTURA DE JANELAS A MENOS DE UM METRO E MEIO DO TERRENO VIZINHO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.301 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO DE UM ANO E UM DIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de interdito proibitório, julgou procedente o pedido do autor, reconhecendo a ocorrência de turbação e ameaça à posse em razão da abertura de janelas voltadas para o terreno vizinho a menos de metro e meio de distância e demolição parcial do muro erigido pelo autor, determinando o fechamento das aberturas irregulares e a reconstrução do muro demolido pela demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preexistência das janelas afasta a aplicação do art. 1.301 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve comprovação do decurso do prazo decadencial de um ano e um dia previsto no art. 1.302 do Código Civil; (iii) verificar se houve efetiva ameaça ou turbação à posse do autor; e (iv) determinar se a sentença violou os princípios da boa-fé e da função social da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.301 do Código Civil veda a abertura de janelas, eirados, terraços ou varandas a menos de metro e meio do terreno vizinho, norma que tem por finalidade preservar a segurança, a intimidade e o sossego do confinante, aplicando-se tanto às construções novas quanto às antigas.

4.

A anterioridade da janela não afasta a incidência do dispositivo, uma vez que a distância legal se refere ao limite do terreno vizinho, e não à existência ou à data de construção do muro divisório.

5.

A alegação de decurso do prazo decadencial de um ano e um dia (art. 1.302 do Código Civil) não se sustenta, pois a apelante não comprovou a data da conclusão da obra, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

O interdito proibitório protege o possuidor diante de ameaça iminente à posse, bastando o justo receio de moléstia, conforme art. 567 do CPC; a abertura de janelas voltadas diretamente para o terreno vizinho, em desrespeito à distância legal e a demolição parcial do muro do recorrido, configura ameaça suficiente.

7.

A demolição parcial do muro e a abertura de janelas caracterizam abuso do direito de propriedade, nos termos do art. 187 do Código Civil.

8.

Os princípios da boa-fé e da função social da propriedade não legitimam o uso irregular do imóvel, sendo antes fundamentos para exigir o respeito aos direitos de vizinhança (art. 1.277 do Código Civil).

9.

A sentença apreciou corretamente as provas e aplicou adequadamente o direito, observando os limites legais e os precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A vedação do art. 1.301 do Código Civil aplica-se a qualquer janela ou abertura voltada a menos de um metro e meio do terreno vizinho, independentemente da data de construção.

2.

O prazo de um ano e um dia do art. 1.302 do Código Civil é decadencial e deve ser comprovado por quem o alega, contando-se da conclusão da obra.

3.

A abertura irregular de janelas voltadas para o imóvel vizinho caracteriza ameaça possessória, ensejando a tutela do interdito proibitório.

4.

O exercício da propriedade em desrespeito às normas de vizinhança constitui abuso de direito, incompatível com a função social da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187, 1.277, 1.297, §1º, 1.301 e 1.302; CPC, arts. 373, II, 567 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1049917-00.2140.0001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 15.03.2022; TJ-MG, AC nº 1013312-00.1568.9002, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 11.02.2020; TJ-BA, AI nº 8011195-30.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 16.03.2022; TJ-SC, Apelação nº 5062498-32.2023.8.24.0023, Rel. Des. Rosane Portella Wolff, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 23.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000890-80.2023.8.05.0226,
em que figuram como Apelante

JOSEFA CERQUEIRA DA SILVA

e como Apelado
JOSÉ ALBINO DOS SANTOS FILHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA